Tribunal: STF
Processo: RHC 93123
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-19
Data de publicação: 2009-02-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
   CONSTITUCIONAL. ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR AO RECORRENTE O
   DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE: NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
   RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      É firme a jurisprudência
   deste Supremo Tribunal no sentido que, para negar ao Recorrente o
   direito de apelar em liberdade, pode o Juízo local amparar-se em
   fundamentação cautelar nova e idônea a comprovar a necessidade da
   prisão. Precedentes.
2.      Recurso ao qual se nega provimento.